Tribunal: TJES
Processo: 0022973-63.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022973-63.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BARCELOS LORENZONI e outros

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022973-63.2009.8.08.0024

APELANTE: RICARDO BARCELOS LORENZONI

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.467,56, atualizados. O apelante alegou: (i) prescrição da pretensão autoral; (ii) nulidade da citação; e (iii) descarte de comprovantes que atestariam o pagamento das mensalidades cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança está fulminada pela prescrição, ante o lapso entre a propositura da ação e a efetivação da citação; (ii) estabelecer se é válida a citação realizada por meio de carta com AR recebida por terceiro em condomínio edilício; e (iii) determinar se é possível afastar a revelia e a consequente presunção de veracidade das alegações autorais com base na alegação genérica de descarte de comprovantes de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ocorre em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A propositura da ação ocorreu dentro do prazo prescricional (em 03/08/2009), e a demora na efetivação da citação (ocorrida em 09/11/2020) não é atribuível à parte autora, que se mostrou diligente. Assim, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando o atraso se deve ao funcionamento do Judiciário.

5. A citação postal foi realizada no endereço informado pelo réu em sua contestação como seu domicílio, consistente em condomínio edilício, sendo válida nos termos do art. 248, § 4º, do CPC. Presume-se a validade da citação, cabendo ao réu impugná-la e comprovar seu vício na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

6. A revelia foi corretamente decretada, uma vez que o réu, embora citado validamente, apresentou contestação fora do prazo e não suscitou vício na citação de forma tempestiva, precluindo seu direito de alegar nulidade (arts. 231, I, 278 e 344 do CPC).

7. Em razão da revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de inadimplemento feitas pelo autor, não sendo suficiente a alegação genérica de descarte de comprovantes para afastar a presunção. O réu tampouco requereu a produção de outras provas ou a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demora na citação não afasta a interrupção da prescrição quando atribuível aos mecanismos da Justiça e não à desídia do autor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

2. A citação postal realizada em condomínio edilício, recebida por funcionário da portaria, é válida nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, salvo prova de irregularidade apresentada tempestivamente.

3. A revelia do réu regularmente citado acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e não se afasta por alegações genéricas desacompanhadas de prova ou requerimento de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, 248, § 4º, 231, I, 278 e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp 2.149.061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024; TJMG, AI 1030730-66.2025.8.13.0000, Rel. Juiz Wauner Machado, j. 21.07.2025; TJSP, AI 2055563-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 15.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO BARCELOS LORENZONI
em face da sentença (ID 1402452) proferida pelo Juízo de Vitória - 1ª Vara Cível que, nos autos da ação de cobrança proposta por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.467,56 (tês mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) devidamente atualizados.

Em suas razões recursais (ID 14024524) o recorrente sustenta que (i) a pretensão autoral encontra-se prescrita, uma vez que a demora na citação decorreu exclusivamente da inércia do próprio autor.

Subsidiariamente, aduz que (ii) a decretação de sua revelia foi indevida, pois “
o aviso de recebimento acostado aos autos foi assinado por terceira pessoa sequer conhecida pelo apelante
”, de modo que o ato citatório não pode ser considerado válido. Afirma, ainda, que (iii) em virtude do decurso de tempo, procedeu ao descarte dos recibos que comprovavam o pagamento das mensalidades objeto de cobrança, as quais são referentes ao ano de 2005.

Devidamente intimado,
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN
apresentou contrarrazões no ID 14024529.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ora apelado,
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
propôs,
em 03/08/2009
, ação de cobrança em desfavor de
RICARDO BARCELOS LORENZONI
, objetivando o adimplemento do valor de R$ 3.467,56 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) referente a parcelas de mensalidades escolares em aberto.

O feito tramitou por longos anos em Primeira Instância em virtude da dificuldade na citação do réu, o qual, citado em 2020, foi declarado revel.

Em seguida, considerando a inexistência de pedidos de produção de outras provas, o Juízo singular proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral, em face da qual houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

I - DA PRESCRIÇÃO

No que tange ao primeiro tópico a ser enfrentado, cumpre destacar que, em se tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional para exercício da pretensão é de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Sabe-se, ainda, que a prescrição pode ser interrompida pelas hipóteses do art. 202, do Código Civil, sendo certo que o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional quando o comando citatório se efetivar, tal como exige o art. 802, do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação,
desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240
, interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

No caso em apreço, as mensalidades objeto de cobrança são referentes aos meses de julho a dezembro de 2005, de modo que, em uma primeira análise, na ausência de causas interruptivas ou suspensivas, a pretensão de cobrança seria atingida pela prescrição no ano de 2010.

Por sua vez, conforme relatado, a presente demanda foi proposta em 03/08/2009 e o despacho que ordenou a citação é datado de 01/09/2009 (fl. 30), contudo, a citação apenas foi, de fato, efetivada, em 09/11/2020 (fl. 71-verso), o que poderia conduzir, em uma primeira análise, à conclusão de que a pretensão autoral está prescrita.

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula n. 106). Trata-se, exatamente, do caso dos autos. Explico.

Na hipótese em exame, a parte apelada tentou inúmeras vezes efetivar a citação do réu, contudo, em diversas ocasiões, sua pretensão permaneceu pendente de análise por tempo significativo pelo Juízo
a quo
. Ainda, houve uma série de indeferimentos de pedidos formulados pelo requerente que poderiam ter conduzido à citação mais célere da parte demandada.

Para corroborar com o aduzido, cumpre traçar breve histórico a respeito do trâmite processual:

(I) A primeira tentativa de citação postal revelou-se infrutífera, fato que ensejou o requerimento formulado pelo autor,
em 03/12/2009,
de citação em endereço distinto (fl. 40), a qual apenas foi apreciada pelo Magistrado singular em
31/05/2010
(fl. 42).

(II) Após nova tentativa frustrada de citação, o autor requereu,
em 26/10/2020
,
a expedição de ofícios à ESCELSA, CESAN, TELEMAR e RECEITA FEDERAL na tentativa de se diligenciar o endereço atualizado do requerido (fls. 51/53), contudo,
em 20/05/2011
, o pleito foi indeferido pelo Juízo de Primeira Instância,
“eis que não comprovado o esgotamento dos meios de localização da parte ré
” (fl. 55).

(III) Diante do aludido indeferimento, em relação ao qual o autor foi intimado em
05/08/2011
(fl. 56), esse acostou petição em
10/08/2011
requerendo a citação postal do réu em outro endereço (fl. 57),
tendo a carta postal apenas sido expedida em julho de 2012
(fl. 61). Ainda,
apenas em 05/11/2013 houve a determinação de intimação do autor para tomar ciência a respeito da frustração na citação
(fl. 62).

(IV) Novamente, o requerente,
em 19/11/2013
, apresentou petição pleiteando pela pesquisa via sistema INFOJUD, BACENJUD e demais convênios disponibilizados pelo Judiciário (fl. 63),
a qual apenas foi analisada e indeferida pelo Magistrado em 23/01/2015
(fl. 66),
sendo o autor apenas intimado do referido fato em 15/10/2019
(fl. 67),
isto é, cerca de 06 (seis) anos após a formulação do pleito.

(V) Em seguida,
em 17/10/2019
, dois dias após ser intimado
, o autor requereu a citação postal em novo endereço (fl. 68),
a qual foi efetivamente cumprida em 09/11/2020
(fl. 70-verso)

Resta evidente, portanto, que a demora na citação da parte requerida pode ser imputada aos mecanismos da justiça, tanto em razão do amplo lapso temporal em que os autos permaneceram em Cartório, quanto por decorrência do indeferimento dos pedidos de busca por endereços do réu.
Como dito, a referida circunstância atrai a aplicação da Súmula 106, do C. STJ, e obsta a decretação da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança do crédito objeto do cumprimento de sentença; (II) determinar se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé ao executado. III. Razões de decidir 3.
A pretensão de cobrança fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º, I, do CC/2002
.4.
No caso concreto, a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do vencimento das duplicatas, não havendo falar em prescrição da pretensão de cobrança. 5.
A demora na efetivação da citação não impede a interrupção da prescrição quando verificado que o credor diligenciou de forma regular para promover o ato citatório, conforme orientação da Súmula nº 106 do STJ
.
6. A multa por litigância de má-fé somente se aplica quando demonstrada conduta dolosa ou intenção de alterar a verdade dos fatos, o que não se verifica no presente caso, devendo ser afastada para não restringir o exercício regular do direito de defesa. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular ocorre em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contados do vencimento da obrigação. 2.
A demora na citação não afasta a interrupção da prescrição quando houver diligência regular do credor para a sua efetivação, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou intenção de alterar a verdade dos fatos. [...](TJMG; AI 1030730-66.2025.8.13.0000; 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 21/07/2025; DJEMG 23/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, AFASTADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ sobre a matéria (RESP 1.120.295/SP, repetitivo), nas execuções fiscais ajuizadas antes da Lei C n. 118/2005, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, CTN,
a citação válida do devedor tem o condão de interromper o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, com a ressalva de que a demora na prática do ato, quando atribuível exclusivamente ao serviço judiciário, não pode ser interpretada em desfavor do credor, aplicando-se o disposto na Súmula nº 106, STJ. Inexistindo desídia do exequente e tendo a ação sido ajuizada oportunamente, afasta-se a prescrição.
(TJMS; AI 1407080-49.2025.8.12.0000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 22/07/2025; Pág. 107)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve prescrição da pretensão executória, diante da demora entre o ajuizamento da ação e a citação/intimação válida; (II) estabelecer se os agravantes atuaram com má-fé processual ao opor exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir
a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação/intimação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. A demora na citação não é atribuível à parte credora, que se mostrou diligente no cumprimento das determinações judiciais, conforme reconhecido nos autos, nos termos do § 3º do art. 240 do CPC. A aplicação da Súmula nº 106 do STJ afasta a alegação de prescrição, pois a demora na citação/intimação decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da justiça e não de inércia do credor.

A nulidade da citação reconhecida anteriormente não decorreu da conduta do credor. O ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, sendo indevida a extinção do feito.
A oposição da exceção de pré-executividade não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo legítimo o uso da via recursal. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. tese de julgamento:
a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação/intimação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. A demora na citação não pode ser atribuída ao credor quando este age com diligência e a morosidade decorre do funcionamento da justiça, conforme disposto no § 3º do art. 240 do CPC e da Súmula nº 106 do STJ.
O uso da via recursal para rediscutir matéria não configura, por si só, litigância de má-fé. dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 1º e 3º; CC, art. 206, § 5º, I; STJ, Súmula nº 106. (TJRO; AI 0819803-10.2024.8.22.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Torres Ferreira; Julg. 18/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão2.
Há duas questões em discussão: (I) saber se a citação válida retroage à data da propositura da ação, interrompendo a prescrição; e (II) saber se a demora na citação pode ser atribuída à parte autora, afetando a contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir3. A
citação válida, conforme o art. 240 do CPC, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor tenha adotado as providências necessárias para a efetivação da citação. 4. A parte autora não pode ser penalizada pela demora na citação se demonstrar que adotou diligências adequadas para viabilizar o ato citatório, conforme a Súmula nº 106 do STJ.
lV. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. 2. A demora na citação não pode ser imputada à parte autora se esta adotou as providências necessárias
. -----------dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º; CC, art. 206, §3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2.370.759/DF, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, terceira turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula nº 106. (TJSC; AI 5034068-71.2025.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Gladys Afonso; Julg. 15/07/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II.
Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança, considerando o tempo decorrido e a diligência da parte autora em promover a citação.
III. Razões de Decidir.
A interrupção da prescrição pela citação válida deve ser mantida quando a mora não é imputável à parte autora, que atuou com diligência. A agravada promoveu sucessivas tentativas de citação, sem qualquer comprovação sobre sua desídia ou falha no cumprimento de seu dever processual.
lV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Decisão mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição pela citação válida não é afastada quando a parte autora atua com diligência. 2. A demora na citação por motivos alheios à vontade do autor não configura prescrição. (TJSP; Agravo de Instrumento 2055563-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II. Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2025; Data de Registro: 15/07/2025)

Pelo exposto, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança.

II - DA REVELIA

Como dito, o apelante sustenta que a decretação de sua revelia foi indevida, uma vez que a carta postal fora recebida por terceiro que desconhece, de modo que a citação não poderia ter sido efetivada na referida data.

Da análise dos autos, constata-se que a carta com aviso de recebimento fora enviada e recebida no mesmo endereço indicado pelo réu em sua contestação como de seu domicílio: Av. Afrânio de Melo Franco, 141, Leblon, Rio de Janeiro.
O referido endereço consiste em condomínio edilício, o que atrai a aplicação da regra constante no art. 248, § 4º, do CPC,
o qual declara válido o ato citatório entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
.

Nesse ponto, o e. STJ estabelece que “
presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC)
”
(REsp n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRIMEIRO RÉU. MANDADO. AR RECEBIDO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CPC, ART. 248, § 4º. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.
Nos termos do CPC, art. 248, § 4º, é válida a citação realizada nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso por meio de entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo recursa ou declaração expressa da ausência de destinatário. 3.
A jurisprudência do STJ orienta que essa presunção é relativa, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC)
(
RESP n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024). [...] (TJDF; Rec. 0713483-47.2024.8.07.0001; Ac. 1993305; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 13/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. Entrega a funcionário da portaria. Presunção relativa de validade. Ônus da parte citada de demonstrar sua ausência. Reforma da decisão recorrida.
Nos termos do art. 248, § 4º, do código de processo civil, considera-se válida a citação entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, salvo se houver recusa expressa do recebedor, mediante declaração de ausência do destinatário. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal presunção é relativa, cabendo ao citando, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, alegar e comprovar sua ausência no momento da entrega, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).
No caso concreto, as citações foram recebidas sem ressalvas, de modo que a decisão recorrida, ao declarar sua nulidade, contrariou a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada
.
Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5051518-60.2025.8.21.7000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Carlos Tomasi Diniz; Julg. 06/03/2025; DJERS 06/03/2025)

In casu
, o aviso de recebimento foi juntado aos autos em
24/11/2020
, a partir de quando se iniciou a fluência do prazo do réu para apresentação de contestação, a teor do disposto no art. 231, inciso I, do CPC.
Assim, o prazo se encerraria em 17/12/2020
, considerando os feriados existentes no período.

Por sua vez, o requerido
apenas apresentou contestação em 09/06/2021
(fl. 73)
e nada alegou a respeito de vício no ato citatório
, limitando-se a afirmar que
“tendo em vista que ainda não ocorreu a juntada aos autos do aviso de recebimento, afigura-se plenamente tempestiva a contestação apresentada
”. Ocorre que, conforme narrado, o aviso de recebimento já havia sido juntado aos autos desde
24/11/2020,
conforme certificado à fl. 70-verso.

Portanto, revela-se correta a decretação de revelia do réu, nos termos do art. 344, do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

III - DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR

Em virtude da decretação de revelia, conforme estabelece o supramencionado art. 344, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, dentre elas, o inadimplemento do réu.
Logo, na ausência de prova em sentido contrário apta a ilidir o alegado, revela-se adequada a condenação do requerido ao pagamento, não bastando, para afastá-la, a mera alegação do réu revel de que descartara os recibos de pagamento.

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO E INADIMPLEMENTO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de obrigação bancária. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contrato firmado entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se extratos bancários e planilhas de débito, somados à revelia do réu, são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e inadimplemento de obrigação. III. Razões de decidir 3. A
ausência de contrato pode ser relativizada quando outros documentos comprovam a disponibilização de crédito, a titularidade da conta e o não pagamento da dívida. 4.
A revelia da parte ré, regularmente citada, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC
.
lV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Pedido inicial julgado procedente. Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança baseada em extratos bancários e planilhas de débito, desde que indiquem a disponibilização de crédito e inadimplemento. 2.
A revelia do réu, quando acompanhada de prova documental verossímil, autoriza a procedência da ação de cobrança.
[...] (TJMG; APCV 5124116-15.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 16/07/2025; DJEMG 18/07/2025)

Salienta-se, nesse ponto, que, após comparecer nos autos, o requerido
não pugnou pela inversão do ônus probatório e tampouco manifestou interesse na produção de qualquer prova
,
mesmo quando intimado para tanto (fl. 93)
. Portanto, é forçoso concluir que o réu
não buscou elidir a presunção de veracidade que recai sobre as alegações autorais em razão da decretação da revelia
.

Por todo o exposto,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 17:37:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58375128072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.